Tribunal: STF
Processo: Rcl 89165
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por E.N.F.C.  em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Belém/PA (Processo 0822999-43.2025.8.14.0301), que teria, em tese, desrespeitado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, bem como nas ADIs 6.792 e 7.055, ambas de Relatoria da Min. ROSA WEBER, Redator do acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.
Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“No  exercício  regular  da  atividade  jornalística, os portais  do  Reclamante, incluindo o chamado “O Antagônico” passou a noticiar fatos envolvendo  a autora da ação originária, [...], que responde a um processo  judicial  corrente  sob  o  nº. 0803077-07.2025.8.14.0401. As  matérias  trataram  de  informações já  públicas, extraídas  de  decisões judiciais  do Tribunal  de  Justiça  do  Estado do Pará, cujo processo já se encontrava judicializados e, inclusive na esfera  criminal. 
Com efeito, é fato incontroverso que [...] responde  a  processo  criminal  no  TJPA,  circunstância  amplamente  comprovada  por  documentos  oficiais juntados aos autos  originários,  dentre  os  quais  se  destacam: (i)  decisões  judiciais  que  apreciaram  pedidos  de  prisão  preventiva; (ii) atos processuais que registram o indiciamento e o oferecimento de denúncia; (iii) sentenças e despachos proferidos em ações penais e procedimentos correlatos,  todos  formalmente  acostados  ao  processo  nº  0822999-43.2025.8.14.0301, em trâmite perante o 7º Juizado Especial Cível de Belém/PA
[...]
O  Juízo  reclamado,  ao  apreciar  o  pedido  liminar,  determinou  a  retirada imediata das matérias jornalísticas e impôs ao Reclamante a obrigação de  se  abster  de  novas  publicações,  sob  pena  de  multa  diária,  conforme  decisão  expressamente lançada nos autos.
[...]
Assim,  ao  impor  restrição  prévia  à  divulgação  de  informações  baseadas em processos criminais efetivamente existentes no âmbito do TJPA, o ato  judicial  reclamado  acabou  por  inviabilizar  o  exercício  da  atividade  jornalística,  criando  verdadeira  censura  prévia,  mesmo  diante  de  fatos comprovados documentalmente e já submetidos ao crivo do Poder Judiciário.
[...]
As decisões reclamadas afrontam diretamente  a  autoridade  de  diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente a ADPF 130/DF e  as  ADIs  6792  e  7055/DF,  que  compõem  o  núcleo  de  proteção  constitucional  da  liberdade de expressão e de imprensa, consagrando a vedação absoluta à censura  prévia e à intimidação judicial contra jornalistas.”

Ao final, no mérito, requer a procedência  da  Reclamação Constitucional.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
Entre os paradigmas invocados está o decidido na ADPF 130,  Rel. Min. AYRES BRITTO. Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).
Aponta-se, também, como paradigmas as ADIs 6.792 e 7.055, ambas de Relatoria da Min. ROSA WEBER, Redator do acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, julgadas em conjunto, cuja ementa em comum segue  descrita a seguir:

“Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Liberdades de expressão e de imprensa. Assédio judicial em face de jornalistas. Interpretação conforme a Constituição. Pedido parcialmente procedente. I. Caso em exame 1. Ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Lei nº 9.099/1995, com o objetivo de que lhes seja conferida interpretação conforme a Constituição para assegurar a proteção à liberdade de expressão diante do emprego abusivo e intimidatório de ações judiciais contra jornalistas e órgãos de imprensa. II. Questão em discussão 2. As ações postulam o reconhecimento da figura do assédio judicial, caracterizado pela propositura de diversas ações judiciais contra o mesmo jornalista ou veículo de comunicação, em diferentes comarcas, baseadas no mesmo fato, com propósito silenciador ou intimidador. 3. Constatado o assédio judicial, os pedidos formulados discutem as seguintes questões: (i) reunião de todas as ações num único foro, o do domicílio do réu; (ii) responsabilidade civil do jornalista ou órgão de comunicação somente em caso de dolo ou culpa grave; (iii) penhora em dinheiro deixar de ser o mecanismo preferencial para satisfação de execução em face de jornalistas; (iv) dever de ressarcimento de danos materiais e morais ao réu vítima de assédio judicial; e (v) dever de ressarcimento de dano moral coletivo em razão da prática de assédio judicial a jornalistas. III. Razões de decidir III.1. Preliminarmente: cabimento das ADIs 4. As ações devem ser conhecidas. Os autores têm direito de propositura, pertinência temática e postulam a interpretação conforme a Constituição de dispositivos legais posteriores à Constituição de 1988. 5. A interpretação conforme a Constituição, na linha de precedentes do STF, permite que se atribua ou afaste um específico significado relativo a uma norma (decisões interpretativas) ou que se dê a ela interpretação aditiva ou substitutiva (decisões manipulativas). 6. Nas ações em exame, postula-se a interpretação conforme de dispositivos legais, de modo a impedir que se dê a eles sentido que tenha por consequência ameaças à liberdade de expressão. III.2. Mérito 7. Reconhecimento da figura do assédio judicial a jornalistas. Procedência dos pedidos relativos aos subitens (i) e (ii) do item 3 acima, e improcedência dos demais, como explicitado a seguir. 8. A proteção da liberdade de expressão legitima a fixação de competência no foro do domicílio do réu, uma vez caracterizado o assédio judicial. Essa é a regra geral do direito brasileiro (CPC, art. 46) e diversas leis preveem expressamente a reunião de ações com os mesmos fundamentos em um único foro (Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa). 9. Da mesma forma, a posição preferencial da liberdade de expressão protege a atividade jornalística, somente devendo se dar a responsabilidade civil do jornalista ou do veículo de comunicação em caso de dolo ou culpa grave. 10. Quanto aos demais itens – ordem de penhora, danos materiais e danos morais, individuais e coletivos –, já existem instrumentos previstos no ordenamento jurídico para a proteção do réu e para a reparação de danos, cabendo ao juiz de cada caso concreto decidir a respeito. IV. Dispositivo e tese 11. ADI 6.792 que se julga parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 186 e 927 do Código Civil e ao art. 53, IV, a, do CPC, nos termos do voto. ADI 7.055 que se julga totalmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 53, IV, a, e 55, §3º, do CPC, bem como ao art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto. Teses de julgamento: “1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos)”. (ADI 7.055, Min. Rel. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2025)

Sobre o tema em debate na ADPF 130, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).
A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.
No caso concreto, o Juízo reclamado sentenciou a ação originária condenando o requerido, ora Reclamante, ao pagamento de indenização por danos morais provocados, sob os seguintes fundamentos:

“Da análise dos autos, observo que os relatos fáticos descritos na exordial são condizentes com a verossimilhança das alegações da parte Acionante, fato este que se tornou incontroverso diante das matérias publicadas e juntas pelo próprio Requerido em suas manifestações nos autos. 
Nos termos do art. 373, I e II do Código de Processo Civil cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. 
Como informado em sua qualificação, o Acionado é jornalista e alega que estava no direito de exercício de sua profissão ao divulgar materiais que lhes foram repassados pelos próprios interessados, inclusive pessoa que se apresentou como advogada da Autora. 
Fato é que a liberdade de expressão não é direito absoluto e deve ser ponderada quando em confronto com outros direitos fundamentais como a proteção à imagem e honra. Também é inconteste que o Acionado acrescentou ao texto expressões de modo a atribuir como certos os fatos típicos imputados à Autora, discutidos em processos, até então, tramitando sob segredo de justiça. Nesse sentido, segue julgado abaixo transcrito:
[...]
Quanto à alegação de que as imagens utilizadas foram extraídas de redes sociais da própria Acionante, entendo que não são hábeis a desconstituir a responsabilidade da parte Ré, visto que a Autora fez as publicações em suas redes sociais, que, sendo privadas ou públicas, teriam como alcance os “seguidores” da Demandante. Em contrapartida, o Acionado, que se utiliza de redes sociais como instagram e sites, no exercício de sua profissão, para divulgar matérias diversas e de forma pública, apresenta um alcance maior, atrelado à credibilidade que norteia o seu meio profissional. 
Ressalto que não foram apresentados nos autos documentos comprobatórios de que a própria Autora tenha autorizado o uso de sua imagem ou de postagens realizadas por ela. 
O dano moral, neste caso, é presumido (in re ipsa), ou seja, decorre da própria gravidade do fato. A exposição da honra e da imagem da Requerente, sem sua expressa autorização, nas redes sociais do Acionado, que possuem alcance inestimado, é suficiente para causar constrangimento, angústia e abalo psicológico, sentimentos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. 
Desse modo, entendo que o ato ilícito e o nexo de causalidade restaram devidamente demonstrados, fazendo jus a Acionante ao recebimento de indenização por danos morais. A partir dos elementos trazidos aos autos, entendo que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) se mostra justo e adequado para compensar o abalo sofrido pela Autora, sem gerar enriquecimento ilícito, e para servir como medida pedagógica ao Requerido, a fim de desestimular a repetição de condutas semelhantes. 
Ademais, sendo também o direito à proteção à honra e à imagem um direito fundamental, cabe aos indivíduos, ao exercerem o direito de se expressar, especialmente em redes sociais (que alcançam um incontável número de pessoas), terem a cautela de não lesarem os direitos de outrem e, consequentemente, sujeitando-se a sofrerem as responsabilidades dispostas em lei. 
Ante o exposto, com base no art. 487, I do CPC, defiro os pedidos formulados na inicial para: 
a) Ratificar a tutela de urgência concedida na inicial, tornando-a definitiva; 
b) Condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais provocados à Autora no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA do IBGE, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação.” (eDoc. 7, fl. 45-46)

Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada constatou que “o Acionado acrescentou ao texto expressões de modo a atribuir como certos os fatos típicos imputados à Autora, discutidos em processos, até então, tramitando sob segredo de justiça”, o Juízo de origem também ponderou em sua decisão que “ato ilícito e o nexo de causalidade restaram devidamente demonstrados”.
Como se observa, o Juízo Reclamado não impôs ao Reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. 
Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, mas sim responsabilidade posterior por ato ilícito, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).
No que se refere à suposta violação do quanto decidido no julgamento das ADIs 6.792 e 7.055, ambas de Relatoria da Min. ROSA WEBER, Redator do acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, de igual modo não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento das ADIs 6.792 e 7.055, decidiu:

    “1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. 
2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. 
3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos).” 

É distinto, portanto, da situação em análise, cuja controvérsia envolve discussão a respeito de processo único no qual foi reconhecido prática de ato ilícito e a consequente obrigação de pagamento da indenização por danos morais para servir como medida pedagógica ao requerido, ora Reclamado, a fim de desestimular a repetição de condutas semelhantes, configurada, portanto, a ausência de estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
A SEJ deverá corrigir a autuação, constando o nome completo das parte.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se. 
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente